Tribunal: TJMT
Processo: 1013087-49.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013087-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARILEISE DE CAMPOS SILVA MARTINS - CPF: 572.295.201-00 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 103/2019 E EC ESTADUAL Nº 92/2020. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por servidora pública estadual (professora), condenando o ente público ao pagamento retroativo de abono de permanência referente ao período de fevereiro de 2020 a outubro de 2024. O recorrente alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo e, no mérito, sustenta a impossibilidade de concessão retroativa do benefício sem pedido formal, bem como a ausência de comprovação do preenchimento concomitante dos requisitos constitucionais para a inatividade no período postulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão do abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo e, superada a preliminar, estabelecer o exato termo inicial do benefício, verificando se a servidora implementou de forma cumulativa os requisitos de tempo de contribuição e idade mínima exigidos pelas regras constitucionais de transição aplicáveis ao magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono de permanência é um direito de natureza autoexecutável que surge no momento em que o servidor preenche, cumulativamente, os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo, que se configura como mera formalidade.

4. Para a concessão do benefício, exige-se a satisfação simultânea dos requisitos de tempo de contribuição e idade. No caso do magistério da educação básica, sob a égide do artigo 20 da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, a professora mulher deve atingir o tempo mínimo de contribuição e a idade de 52 anos.

5. A análise dos assentamentos funcionais demonstra que, embora a autora contasse com o tempo de contribuição necessário em fevereiro de 2020, o requisito etário de 52 anos somente foi implementado em 08/04/2024. Desse modo, o termo inicial do abono de permanência deve coincidir com a data em que o último requisito foi preenchido, impondo-se a reforma parcial da sentença para limitar a condenação ao período compreendido entre o implemento da idade e a data da efetiva aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o termo inicial do abono de permanência em 08/04/2024, limitando o pagamento das parcelas retroativas até 25/10/2024.

Tese de julgamento:

1.

O abono de permanência possui natureza autoexecutável, sendo o seu pagamento devido a partir do momento em que o servidor preenche, de forma cumulativa, todos os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, independentemente de prévio requerimento administrativo.

2.

Nas regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e replicadas no âmbito estadual, a concessão do abono de permanência ao integrante do magistério pressupõe o atingimento concomitante do tempo de contribuição e da idade mínima exigida, não servindo o preenchimento isolado de apenas um dos requisitos como marco inicial para a fruição do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 20; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Emenda Constitucional do Estado de Mato Grosso nº 92/2020.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, AgInt no REsp 1.834.743/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.543.111/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por MARILEISE DE CAMPOS SILVA MARTINS. A autora, servidora pública estadual (professora), objetivava a condenação dos réus ao pagamento de abono de permanência retroativo ao período de fevereiro de 2020 a outubro de 2024, sustentando que já havia implementado os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanecido no exercício de suas funções.

A sentença de origem rejeitou as preliminares e, no mérito, acolheu a pretensão autoral, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento do abono correspondente a 04 anos e 08 meses de atividade, com os consectários legais. Em suas razões recursais, o ente público sustenta a falta de interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo e, no mérito, alega que o benefício não é devido de forma retroativa sem pedido formal, bem como que a servidora não comprovou a data exata do preenchimento dos requisitos constitucionais para a inatividade, requerendo a reforma total do julgado ou a readequação do período condenatório.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. No que tange à preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de prévio requerimento administrativo, esta não merece prosperar.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o abono de permanência é um direito de natureza autoexecutável, cujo nascimento ocorre no exato momento em que o servidor preenche, cumulativamente, os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade. O requerimento administrativo, nesse contexto, configura-se como mera formalidade que não tem o condão de condicionar o surgimento do direito à vantagem pecuniária.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito. O abono de permanência encontra assento constitucional no artigo 40, § 19, da Carta Magna, tratando-se de um reembolso da contribuição previdenciária devida pelo servidor que, mesmo podendo se aposentar, opta por continuar servindo à Administração Pública. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019 e, no âmbito local, da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, as regras para a concessão da aposentadoria e, consequentemente, do abono de permanência, sofreram alterações significativas que devem ser rigorosamente observadas.

O texto constitucional atualizado dispõe:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (...) § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

No caso específico da educação básica, os professores gozam de critérios diferenciados de tempo e idade. Analisando a vida funcional da recorrida, verifica-se que ela nasceu em 08/04/1972 e ingressou no serviço público em 01/03/1993. Embora a sentença tenha considerado o direito ao abono desde fevereiro de 2020 baseando-se apenas no tempo de contribuição (que já era superior a 25 anos), olvidou-se que a aposentadoria voluntária exige o preenchimento cumulativo de tempo de contribuição e idade mínima.

Pela regra de transição aplicável (Art. 20 da EC nº 103/2019 c/c EC Estadual nº 92/2020), a professora mulher necessita atingir a idade mínima de 52 anos para fazer jus à aposentadoria por tempo de contribuição com pedágio de 100%. Compulsando os dados biográficos da autora, observa-se que ela completou os 52 anos de idade apenas em 08/04/2024. Portanto, antes desta data, não havia direito à aposentadoria voluntária por falta do requisito etário, sendo a retenção previdenciária ocorrida entre fevereiro de 2020 e março de 2024 perfeitamente lícita e devida.

O direito ao abono de permanência somente exsurge quando o servidor possui a faculdade de se aposentar e dela abdica para continuar trabalhando. Se a servidora ainda não possuía a idade mínima, ela não poderia ter se aposentado voluntariamente e, por conseguinte, não faria jus ao abono. A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que o termo inicial do abono de permanência deve coincidir com a data em que o último requisito é implementado.

Dessa forma, o voto é pelo parcial provimento do recurso para reformar a sentença quanto ao termo inicial do benefício. O abono de permanência é devido apenas a partir de 08/04/2024 (data em que a recorrida completou 52 anos de idade), estendendo-se até a data de sua aposentadoria efetiva em 25/10/2024.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença de origem, fixando o termo inicial para o pagamento do abono de permanência na data de 08/04/2024, sendo devidos os valores retroativos compreendidos entre o referido marco e a data da aposentação (25/10/2024), mantendo-se os demais termos da sentença quanto aos índices de correção e juros.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026